Tribunal: TJDFT
Processo: 0024088-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13876945) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(s) credor(es) preferencial(is) DOMINGOS NUNES DA SILVA e o(a)(s) credor(a)(es) de honorários Dr(a). ANTONIO DE ARAUJO TORRES, para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 14 de fevereiro de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para expedição em nome do causídico ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios